Tribunal: TJDFT
Processo: 0740570-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE DETECTADA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL (TOI). OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
2. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, sendo aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis).
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova não foi solicitada pela parte interessada e o magistrado a quo entende que o feito se encontrava devidamente instruído e maduro para julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.
4. A responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos é atribuída à ré recorrente, que, na qualidade de titular da unidade consumidora à época dos fatos, não comunicou à concessionária a alteração da titularidade da unidade consumidora, nos termos do disposto na Res. no 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos.
5. O ato administrativo praticado pela autora (Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI), na qualidade de concessionária de serviço público, é dotado de presunção de veracidade e legitimidade, e inexiste nos autos elementos que conduzam ao entendimento de que houve violação à ampla defesa e ao contraditório.
6. Apelo parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.